Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AVOCATÓRIA (238) PROCESSO: 0718681-10.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: MUNICIPIO DE ARACI SUSCITADO: JUIZ DA 21a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA (DF) DESPACHO Na petição de ID 17100036, o MUNICÍPIO DE ARACI-BA pede a avocação do processo 0727868-10.2018.8.07.0001 da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, com fundamento no artigo 496, §1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a sentença proferida nos autos no 0727868-10.2018.8.07.0001 não foi submetida à remessa necessária. Tendo em vista que a sentença que homologou o acordo realizado entre as partes não desafia remessa necessária, porquanto inexistiu condenação do ente público, não conheço do pedido. Ademais, o próprio requerente, ao aderir ao acordo, aceitou como competente o juízo, bem como deixou transcorrer o prazo para apresentar eventual impugnação, não sendo a presente via a forma adequada de manifestar arrependimento. Frise-se que já se operou a coisa julgada e os autos se encontram arquivados no primeiro grau de jurisdição. Fica a parte desde já advertida a observar os lindes traçados pelos artigos 80, do Código de Processo Civil, e 32, da Lei 8.906/1994. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024